Tribunal: TJBA
Processo: 8038886-48.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8038886-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrantes: JOÃO CARLOS CARCANHOLO CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAÚJO Paciente: JULIA BIANCA DOS SANTOS ADÃO Advogado: JOÃO CARLOS CARCANHOLO (OAB/SP 36.760) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA PERICULOSIDADE DA PACIENTE, AFERIDA DO MODUS OPERANDI EMPREGADO, ENVOLVENDO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA CAUSA QUE APONTAM PARA A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA. 2. AVENTADAS DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO MÁXIMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PREVENTIVO E DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADOS. ELEMENTOS CONCRETOS DA CAUSA QUE INDICAM A NECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA, IMPOSTA COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, REVELANDO SEREM INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES PARA ALCANÇAR O OBJETIVO PRETENDIDO. 3. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. 4. ALEGADA CONDIÇÃO DE “MULA DO TRÁFICO” DA PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, CUJO EXAME É INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 5. ARGUÍDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. IMPOSSÍVEL INFERIR, NA ATUAL FASE PROCESSUAL E NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, O QUANTUM DE PENA A SER IMPOSTA, EM EVENTUAL CONDENAÇÃO, NEM O SEU REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO, O QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038886-48.2022.8.05.0000, da Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrantes, o advogado João Carlos Carcanholo (OAB/SP 36.760) e o assistente jurídico Carlos Alberto Alves de Araújo, como Paciente, JULIA BIANCA DOS SANTOS ADÃO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora, consignado a seguir. Salvador/BA, de de 2022. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça